Tribunal: TJES
Processo: 5001252-51.2023.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001252-51.2023.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 4.524/2022 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO CURRÍCULO PROFISSIONAL DOS CARGOS DE COMISSIONADOS E DETENTORES DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES LEGISLATIVOS E EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACRUZ, NO SITE OFICIAL DE CADA ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO LIMINAR DA LEI QUESTIONADA. AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE EXPOSTA (
FUMUS BONI JURIS
). LIMINAR INDEFERIDA.

1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade “devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)”. (STF, ADI 5374 MC-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020 - grifei).

2. Na hipótese dos autos, não restou demonstrada a plausibilidade da tese sustentada (
fumus boni juris
) porque, ao menos nesse exame de cognição sumária, a lei impugnada ao dispor sobre a obrigatoriedade da publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz não incursionou em matéria privativa do executivo e encontra amparo no direito do acesso informação preceituado no art. 5º, inciso XXXIII da Constituição da República e também no disposto no art. 32, §20, inciso II da Constituição do Estado do Espírito Santo.

3. - Medida liminar indeferida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Aracruz objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.524 de 01 de setembro de 2022, que estabeleceu como obrigatória a publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz, no site oficial de cada ente público.

Alegou o autor, em síntese, que: (i) a Lei n. 4.524/2022 afronta diretamente a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo; (ii) a lei impugnada é inconstitucional por haver vício de iniciativa quanto a sua propositura porque o Poder Legislativo Municipal invadiu competência legiferante atribuída ao Chefe do Poder Executivo; (ii) a norma impugnada implicou em patente violação a iniciativa do Executivo; (iii) a iniciativa de lei que disponha sobre estrutura, organização, funcionamento da administração municipal é privativa do Chefe do Poder Executivo e quando tomada pelo poder legislativo, está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

Com bases nesses argumentos, o autor pleiteou a suspensão liminar da lei questionada (id. 4244053 – fl. 17).

A Câmara Municipal de Aracruz sustentou que a lei impugnada é constitucional e não há vício de iniciativa e, desta forma, requereu o indeferimento da liminar

O Ministério Público Estadual, através de parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, opinou pelo indeferimento do pleito liminar (id. 4641423).

É o relatório.

Peço dia para julgamento do pedido de concessão de medida liminar.

Remeta-se cópia deste relatório aos eminentes Desembargadores componentes deste egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 170 do Regimento Interno.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5001252-51.2023.8.08.0000.

REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ.

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
ajuizada pelo excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Aracruz objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 4.524 de 01 de setembro de 2022, que estabeleceu como obrigatória a publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz, no site oficial de cada ente público.

Alegou o autor, em síntese, que: (i) a Lei n. 4.524/2022 afronta diretamente a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo; (ii) a lei impugnada é inconstitucional por haver vício de iniciativa quanto a sua propositura porque o Poder Legislativo Municipal invadiu competência legiferante atribuída ao Chefe do Poder Executivo; (ii) a norma impugnada implicou em patente violação a iniciativa do Executivo; (iii) a iniciativa de lei que disponha sobre estrutura, organização, funcionamento da administração municipal é privativa do Chefe do Poder Executivo e quando tomada pelo poder legislativo, está eivada de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa.

Pleiteou o autor a suspensão liminar da lei questionada (id. 4244053 – fl. 17).

Pois bem.

A lei impugnada tem o seguinte teor:

LEI Nº 4.524 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

INSTITUI A PUBLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO CURRÍCULO PROFISSIONAL DE TODOS OS OCUPANTES DE CARGOS COMISSIONADOS E DESIGNAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL DE ARACRUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ, Estado do Espírito Santo aprovou e eu Presidente, nos termos do § 7º do artigo 33 da Lei Orgânica municipal, promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Torna obrigatória a publicação do currículo profissional dos nomeados em cargos comissionados e designação de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativo e executivo municipal de Aracruz no site oficial de cada ente, assim não havendo ônus com publicações em veículos de imprensa.

§ 1º O currículo de que trata o caput deste artigo deve ser apresentado de forma resumida, contendo informações básicas, nível de escolaridade, além das principais referências profissionais e informação complementar.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Aracruz, 01 de setembro de 2022.

JOSÉ GOMES DOS SANTOS - LULA

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz

De saída, esclareço que para o deferimento liminar de medida pleiteada ao Poder Judiciário necessário se faz a presença dos seguintes requisitos: “a) a plausibilidade jurídica da tese exposta (
fumus boni
j
uris
); b) a possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (
periculum in mora
); c) a irreparabilidade ou insuportabilidade dos danos emergentes dos atos impugnados; e d) a necessidade de garantir a eficácia da futura decisão definitiva” (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200058392, Relator: Dair José Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data da Publicação no Diário: 08/03/2021).

Nesse ponto, lembro que o e. Supremo Tribunal Federal entende que para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, “devem ser satisfeitos
cumulativamente
os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)” (ADI 5374 MC-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020 - grifei).

Na hipótese dos autos, ao menos nesse exame de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade da tese sustentada (
fumus boni juris
). Explico.

O art. 63, parágrafo único, incisos III da Constituição do Estado do Espírito Santo, estabelece que “
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
I – criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração; II – fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar; III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo; IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; V - organização
do Ministério Público
, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública”
. Consigno que, em virtude do princípio da simetria, aplicam-se as referidas disposições na esfera dos Municípios, isto é, ao Chefe do Poder Executivo Municipal é reservada a iniciativa das leis que veiculem sobre aquelas matérias.

Sobre o tema, o e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RJ, com repercussão geral (Tema n.º 917), decidiu que “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.

Dito isso, como bem salientado, no respeitável parecer do Ministério Público Estadual, subscrito pelo Subprocurador-Geral da Justiça, no diploma normativo impugnado “não se vislumbra – em princípio – vício de competência legislativa, visto que o diploma normativo hostilizado não altera a atribuição fiscalizatória da Prefeitura municipal, e, muito menos, não dispõe sobre matéria de iniciativa exclusiva do chefe do executivo municipal” e que “Trata-se, pois, de matéria afeta à competência comum dos Poderes Executivo e Legislativo, tendo em vista que não se insere no rol de competências privativas do Chefe do Executivo previsto no art. 61, § 1º, da Lei Maior, no art. 63, parágrafo único, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e, ainda, no art. 30, da Lei Orgânica do Município de Aracruz”.

Nessa linha de raciocínio, verifico, ao menos nesse exame de cognição sumária, que a lei impugnada ao dispor sobre a obrigatoriedade da publicação do currículo profissional dos cargos de comissionados e detentores de função de confiança da administração direta e indireta dos poderes legislativos e executivo municipal de Aracruz não incursionou em matéria privativa do executivo e encontra amparo no direito do acesso informação preceituado no art. 5º, inciso XXXIII
1
da Constituição da República e também no disposto no art. 32, §20, inciso II
2
da Constituição do Estado do Espírito Santo. Por sinal, lembro que o e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 652777, com repercussão geral (Tema n.º 483), já assentou que “É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”.

Por sinal, verifico que o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ao enfrentar tema similar aos discutidos nos presentes autos, decidiu na mesma linha de entendimento aqui adotada. Veja-se:

VOTO Nº 37124 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Itatinga n.º 2.427/22, que dispõe sobre a publicação do currículo de todos os ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo. Transparência. Direito de informação. Exegese do art. 5º, inc. XXXIII, da CF. Vício de iniciativa e violação à separação de Poderes. Inocorrência. Assunto de interesse local, corolário dos princípios da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Inteligência dos arts. 30, inc. I, e 37, caput, da CF. Violação à reserva da Administração. Inocorrência. Exegese do art. 47, inc. II, da CE. Dever de divulgação de informações de interesse coletivo ou geral dos órgãos e entidades públicas em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Inteligência dos arts. 8º, caput e § 2º, e 45, da Lei de Acesso à informação. Violação ao direito à intimidade. Inocorrência. Informações que constam do ato (público) de nomeação ou dizem respeito estritamente à qualificação profissional dos servidores em comissão. Doutrina. Texto que não dispõe sobre a estrutura ou a atribuição dos órgãos da Administração, tampouco sobre o regime jurídico de servidores públicos. STF, ARE 878.911-RJ, com repercussão geral. Ademais, inexistência de dotação orçamentária que somente conduz à ineficácia do texto no respectivo exercício financeiro. Precedentes do C. STF. Inconstitucionalidade. Inocorrência. Precedentes deste C. Órgão Especial. Pedido improcedente. (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2140466-44.2022.8.26.0000; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/11/2022; Data de Registro: 16/11/2022)

Nessa linha de raciocínio, parece-me, ao menos nesse momento de cognição, que a lei questionada não incursionou em matéria cuja iniciativa legislativa é do Chefe do Executivo. E,
prima
facie
, restou respeitado o disposto no art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, que estabelece, que “São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Portanto, ausente a demonstração da presença do
fumus boni iuris,
resta prejudicado o exame do perigo da demora.

Por tais razões,
in
d
efiro
o pedido liminar.

É como voto.

_____

1
Art. 5, inciso XXXIII da Constituição da República: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

2
Art. 32 da Constituição do Estado do Espírito Santo: “As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes: [...] A divulgação dos gastos de todos os Poderes e Órgãos do Estado do Espírito Santo, bem como das entidades que recebam recursos públicos, deverá ser realizada de forma objetiva, transparente, clara, em linguagem de fácil compreensão, propiciando amplo acesso, observando-se os demais requisitos da legislação em vigor, sendo proibida a exigência de cadastro e/ou a solicitação de dados pessoais como condição de acesso às informações, e ainda: [...] II - tratando-se de gastos com pessoal, deverão ser divulgados nomes, cargos/funções, valores recebidos de forma detalhada, dentre outras informações”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para INDEFERIR o pedido liminar.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 20/04/2023

Acompanho o voto externado pelo E. RELATOR quanto ao indeferimento da liminar.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.